Tribunal: TJPA
Processo: 0805391-06.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805391-06.2023.8.14.0009

APELANTE: CARLOS EDUARDO FURTADO ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 244 CPP. ARTIGO 5º, XI CF. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposto por Carlos Eduardo Furtado Albuquerque requerendo a nulidade do processo, argumentando que a busca pessoal e domiciliar foram ilegais.

II. Questão em discussão

A defesa argumenta que a ação policial foi ilegal, baseada apenas em denúncia anônima e sem mandado judicial, violando o artigo 5º, XI da Constituição Federal. Alega que não havia fundada suspeita para a busca e que todas as provas obtidas são ilícitas;

Pleiteia também a aplicação da detração penal.

III. Razões de decidir

A decisão considera que a ação policial foi legítima, pois a denúncia anônima, aliada à constatação de posse de drogas pelo acusado, configurou a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e domiciliar. O artigo 244 do Código de Processo Penal dispensa o mandado de busca quando há fundada suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 1.477.939/SP, entende que em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, a denúncia anônima corroborada pela constatação de porte de drogas é suficiente para justificar a ação policial;

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento: a decisão foi pela manutenção da legalidade da ação policial, não havendo nulidade no processo. O pedido de aplicação da detração penal não foi analisado, sendo direcionado ao Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos relevantes:
Artigo 5º, XI da Constituição Federal; Artigo 244 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
Recurso Extraordinário 1.477.939/SP (STF); TJ-PA - APR: 00001038420128140013; TJ-MG - APR: 0000220600639001.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0805391-06.2023.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: OTÁVIO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por CARLOS EDUARDO FURTADO ABUQUERQUE, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que lhe impôs a pena de
4 (quatro) anos

e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
510 (quinhentos e dez)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas) c/c art. 16, da Lei n.º 10.823/2006 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Os acusados foram presos em flagrante em 08 de dezembro de 2023. Foi realizada audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra os acusados em 22 de janeiro de 2024.

A denúncia foi recebida em 24 de janeiro de 2024.

Os acusados apresentaram resposta preliminar, alegando nulidade da busca domiciliar e falta de justa causa.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 14 de maio de 2024, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus.

O Ministério Público pediu a condenação de Carlos Eduardo Furtado Albuquerque nos termos da denúncia e a absolvição de Ediclei Correa Santana em relação ao crime de posse de arma, com a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas.

A defesa de Ediclei Correa Santana pediu a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas e, subsidiariamente, a nulidade da busca domiciliar.

A defesa de Carlos Eduardo Furtado Albuquerque pediu a nulidade da busca domiciliar e, no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Sobreveio sentença de mérito onde o Magistrado a quo desclassificou a conduta de Ediclei Correa Santana para o crime de porte de drogas para consumo (art. 28 da Lei 11.343/06) e declarou extinta a sua punibilidade. Em relação ao acusado Carlos Eduardo Furtado Albuquerque condenou-o pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma. A detração penal não foi realizada, tendo em vista que não houve alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

A defesa de Carlos Eduardo Furtado Albuquerque interpôs recurso de apelação. Em suas razões alega que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial e sem fundadas razões, baseada apenas em denúncia anônima. Argumenta que a confissão do réu e as demais provas derivam de provas ilícitas, devendo ser absolvido. Requer a realização da detração penal, ou seja, o cômputo do tempo em que o réu ficou preso cautelarmente, conforme os artigos 387, §2º, do CPP e 42 do CP.

O Ministério Público (MP) apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da busca pessoal e domiciliar, afirmando que havia fundada suspeita com base em denúncia anônima. Argumentou que a detração penal deve ser feita pelo juízo de execução penal, e não na instância recursal. Logo, requer seja o recurso conhecido, mas que lhe seja negado provimento.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo desprovimento, concordando com as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

NULIDADE DO PROCESSO: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

Requer a defesa a declaração da nulidade do processo judicial com o argumento de que a abordagem policial foi realizada de forma ilegal.

A defesa alega que a busca pessoal e domiciliar realizada na residência do acusado foi ilegal, pois baseada apenas em uma denúncia anônima e sem mandado judicial, violando o artigo 5º, XI da Constituição Federal
.

A defesa argumenta que não havia fundadas razões para a ação policial e que todas as provas obtidas a partir dessa busca são ilícitas
.

Contudo, a análise dos autos revela que a ação policial foi legítima. Os policiais receberam uma denúncia anônima de que havia comércio de entorpecentes no local e, ao realizarem rondas, abordaram o acusado, encontrando com ele uma pequena quantidade de droga.

Essa constatação inicial configurou a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e, subsequentemente, para a busca domiciliar, que ocorreu em uma residência próxima ao local da abordagem.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independe de mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

No caso
in concreto
, a apreensão da droga com o acusado configurou essa fundada suspeita, legitimando a ação policial.

Ademais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário 1.477.939/SP,
“em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, não se exige a certeza da ocorrência do delito, mas sim fundadas razões para o ingresso no domicílio, sendo que a denúncia anônima, corroborada pela constatação de porte de drogas no momento da abordagem, é suficiente para justificar a ação policial.”

A alegação de que a busca foi baseada unicamente em denúncia anônima não se sustenta, pois a ação dos policiais foi motivada tanto pela denúncia quanto pela constatação da posse de droga pelo acusado, o que configura uma fundada suspeita.

O nervosismo demonstrado pelo acusado também corroborou a fundada suspeita.
Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada.”

(TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE PROBATÓRIA - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA - REJEIÇÃO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA, MATERIALIDADE E DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADAS - DEPOIMENTO POLICIAL ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A alegação de ilegalidade da busca pessoal não prospera quando constatada a existência de fundada suspeita para sua realização. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, estando ainda presentes todas as elementares do delito de tráfico de drogas, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais considerados em conjunto com as demais circunstâncias do fato geram a certeza do cometimento do crime de tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantida a condenação. Verificada a destinação mercantil do entorpecente, impossível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. O pedido de isenção de custas configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10000220600639001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na ação policial, que se deu em estrita observância ao que dispõe a legislação pertinente. A busca pessoal e domiciliar foram realizadas dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em nulidade.

A defesa também pleiteia a aplicação da detração penal. Contudo, a detração penal deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que é o órgão competente para proceder ao devido cálculo, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal. Não cabe, portanto, a análise deste pedido nesta instância recursal.

Diante do exposto, o voto é
pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação,
mantendo-se a sentença condenatória proferida em primeira instância. A busca pessoal e domiciliar foram realizadas de forma legal, com base em fundadas suspeitas, e a detração penal deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2025